Tribunal: TJPA
Processo: 0800904-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800904-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: YAGO RAYFSON DE MEDEIROS BEZERRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DO FORO DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS –

SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
TRÂNSITO EM JULGADO – NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU QUE SE ENCONTRAVA CONFINADO POR OCASIÃO DO ATO JUDICIAL – NULIDADE OCORRENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 392, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO QUANTO A NULIDADE – RELAXAMENTO DA PRISÃO INCABÍVEL, VEZ QUE AINDA PERSISTEM OS MOTIVOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO (ART. 312 DO CPP). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os Excelentíssimos
Senhores
Desembargadores
que
integr
am
a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará
,
à
unanimidade,
CONCEDER

parcialmente
a ordem
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Seção de Direito Penal

HABEAS CORPUS - Processo nº. 0800904-25.2020.8.14.0000

Paciente: YAGO RAYFSON DE MEDEIROS BEZERRA

Impetrante: Defensoria Pública Estadual

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria do Pará

Procuradora de Justiça:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
, sem pedido de liminar, postulado em favor de
YAGO RAYFSON DE MEDEIROS BEZERRA
cujo processo-crime (Nº
0000243-93.2012.8.14.0057
) tramitou no
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria do Pará
, aqui autoridade inquinada de coatora, sustentando, o impetrante, que o paciente foi condenado
à pena de 11 anos, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto conduta delituosa prevista no art. 157, § 2º, I e II do CPB, em concurso material, respondendo a instrução custodiado, e sofre constrangimento ilegal uma vez que não houve a intimação pessoal da sentença, violando a regra inserta no art. 392, I

do CPP, bem como a jurisprudência dos tribunais superiores. Pede então, liminar e, no mérito, a concessão da ordem, para seja declarada nula a comunicação
ficta
, desconstituindo o trânsito em julgado da sentença, com a intimação pessoal do paciente, e, em consequência, a expedição de Alvará de Soltura, vez que o paciente se encontra custodiado desde 22.08.2013.

Os autos vieram a mim por prevenção (ID
Num. 2737482), assim como
prestadas as informações de estilo (ID
Num. 2769952
), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
concessão
do
writ
.

VOTO

Extrai-se dos autos que a sentença condenatória transitou livremente em

julgado para a defesa em
30.11.2015
(
fls. 37-ID Num
2697738), tendo o paciente sido intimado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, em razão de se encontrar em lugar incerto e não sabido (Id. 2697736). Em 03.05.2016, foi expedida certidão consignando o trânsito em julgado da sentença em 04.05.2015 para o Ministério Público e para o réu em 30.11.2015, intimado pela via editalícia (Id.2697738).

Visa então, o impetrante, a nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, às
,
por entender que o paciente não foi intimado pessoalmente, nos termos da legislação vigente, vez que se encontrava confinado.

Pois bem. É imperioso destacar que, consoante orientação jurisprudencial, inclusive do Supremo Tribunal Federal,
nos termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído a respeito da sentença condenatóri
a, porém, no caso de réu preso, de fato, a intimação deve ser pessoal

in verbis

Art.392.A intimação da sentença será feita:

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso
;

II – [...]; III – [...]; IV- [...]; V-[..]; VI –[...]. § 1º [...]. §2º [...]

Com efeito,
a nulidade deve ser reconhecida, vez que, em seus informes o Juízo ratifica que, de fato, o paciente encontrava-se preso por ocasião da sentença condenatória (ID Num
2769952), sendo então, conforme também a douta Procura de Justiça que oficia no feito,

imperioso o reconhecimento da nulidade da intimação

do acusado acerca da sentença condenatória, porquanto não realizadas

diligências no sentido de localizar o acusado, além de que, restando

custodiado, necessária seria a sua intimação pessoal acerca do resultado da

ação penal em andamento, em observância ao art. 5º, LV, da Constituição

Federal. Nesse sentido, colaciono oportuna jurisprudência da Procuradoria de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA MEDIANTE EDITAL. RÉU PRESO NO MOMENTO DO ATO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE CARACTERIZADA.
1. É direito do acusado ser informado a respeito do resultado do julgamento da ação penal, com os meios e recursos a ele inerentes, nos termos do art. 5º, LV, da CF, independentemente de disposição expressa no CPP, sob pena de se violar o devido processo legal, especificamente as vertentes do contraditório e da ampla defesa. 2. No caso dos autos, a nulidade decorrente da intimação da sentença ao paciente, mediante edital, deve ser reconhecida por esta Corte, porque, ao tempo da efetivação da diligência, ele estava preso em regime fechado e deveria ser intimado pessoalmente; o defensor dativo, intimado por email, sequer apresentou apelação criminal; e, por fim, o Juízo processante, passados dois anos entre a determinação da intimação por edital e a afixação do expediente no átrio do Fórum, deveria ter realizado diligências para tentar localizar o réu antes de concretizar o ato, mormente quando ele demonstrou estar ao alcance de outras comunicações dos órgãos públicos no endereço declinado por ocasião de seu interrogatório. 3. Finalmente, o prejuízo à garantia constitucional da ampla defesa, que também compreende a autodefesa, é claro e aferível mediante simples procedimento lógico, pois não foi apresentada apelação criminal e a sentença transitou em julgado sem ser submetida ao duplo grau de jurisdição. 4. Recurso ordinário a que se dá provimento, para anular a intimação editalícia do réu preso e a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, com a determinação de renovação do ato, de acordo com os ditames legais. (RHC 36.986/SC, Rel. Min ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, j em 02/10/2014, DJe 13/10/2014)

Assim sendo, sem outra alternativa, deve ser reconhecida a nulidade arguida do ato de intimação de YAGO com relação a intimação a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal de n.0000243-93.2012.8.14.0057, e, em sequência lógica, de todos os atos subsequentes, inclusive da certidão de trânsito em julgado, devendo ser procedida a intimação pessoal do réu-paciente, reabrindo-se prazo para apelar, caso assim o queira.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de

relaxamento da sua prisão cautelar, não comporta acolhimento tal postulado, vez que ainda persistem os motivos ensejadores da constrição previstos no art. 312 do CPP, ante a necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, e o evidente o risco da reiteração delitiva, pois verifica-se do documento de Id. 2697740, que o paciente empreendeu fuga várias vezes do estabelecimento prisional, tendo sido recapturado em razão da prática de novo delito.

PELO EXPOSTO,
CONCEDO
, EM PARTE, A ORDEM IMPETRADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Belém-PA,
20
de
maio
de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 26/05/2020